Tribunal: TJES
Processo: 5013295-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013295-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR JULIANO SILVA MOTTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013295-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR JULIANO SILVA MOTTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA 1161/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de execução penal interposto por VITOR JULIANO SILVA MOTTA contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, em virtude de falta grave cometida durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falta grave cometida durante o cumprimento de pena pode ser considerada como óbice para a concessão do livramento condicional, mesmo que ocorrida há mais de doze meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do livramento condicional, o reeducando deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no art. 83 do Código Penal, incluindo o bom comportamento durante a execução da pena.

4. A análise do bom comportamento, como requisito subjetivo, não se limita ao período de doze meses, devendo abranger todo o histórico prisional do apenado, em verificação da aptidão para o retorno ao convívio social.

5. O agravante cometeu duas faltas graves ao longo da execução da pena, sendo uma delas a evasão da unidade prisional, o que demonstra a ausência de autodisciplina e responsabilidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1161 (REsp n. 1.970.217/MG), firmou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de doze meses referido na alínea "b" do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Agravo de Execução Penal n. 5006516-49.2023.8.08.0000, relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Data: 13/11/2023; REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023 (Tema 1161/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013295-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR JULIANO SILVA MOTTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal

interposto por
VITOR JULIANO SILVA MOTTA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 15442366, pp. 01/02), por meio da qual fora indeferido o pedido de livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a possibilidade da falta grave cometida durante o cumprimento de pena ser considerada como requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

A defesa técnica requer seja concedida a
benesse

em razão da falta grave cometida pelo agravante ter ocorrido há mais de 12 (doze) meses.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

O reeducando cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para o livramento condicional, tendo cumprido 9 (nove) anos, 8 (oito) meses da pena. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, com fundamento em registro de falta grave ocorrida em 31/05/2023, homologada em 29/02/2024, consistente na evasão do reeducando da unidade prisional, em razão do não retorno da saída temporária, quando se encontrava em regime semiaberto.

Ressalto que, mesmo tendo o apenado alcançado o requisito objetivo em 14/9/2024 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

por ter o apenado cometido falta grave durante o cumprimento da pena.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o apenado possui 2 (duas) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, conforme registrados nos incidentes nº 19467426 e 19467426, da aba “Incidentes Concedidos”, do SEEU. Ressalto que a primeira falta decorreu da prisão em flagrante durante o cumprimento da pena, enquanto a segunda, ocorrida em maio de 2023, deu-se quando o agravante obteve o benefício da saída temporária, deixando de retornar, sendo recapturado apenas em setembro de 2023.

Logo, a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema na sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, evidente que o agravante não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina nem senso de responsabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)